Tribunal: TJDFT
Processo: 0732504-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732504-46.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL IPE AMARELO AGRAVADO: JOAO BOSCO SOARES ABADIA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL IPÊ AMARELO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de JOÃO BOSCO SOARES ABADIA: “A pesquisa pela modalidade “teimosinha” foi implantada no sistema SISBAJUD de modo a permitir a reiteração automática das ordens de bloqueio determinadas pelo magistrado pelo prazo de até 30 dias. O sistema cria, automaticamente, novo protocolo para a ordem de bloqueio existente pelo prazo informado. Isso significa que, efetuada a “teimosinha”, para apenas um réu, se terá ao final do prazo, um protocolo diferente cada dia em que a ordem foi reiterada. O modo como o sistema funciona atualmente apresenta, de início, uma incompatibilidade com a norma processual vigente. Inicialmente, cumpre destacar que a juntada de todos os protocolos gerados irá fazer com que os processos passem a ter inúmeras páginas, o que traz, sem dúvida, tumulto processual ao feito. Mais importante do que isso é o que diz o Código de Processo Civil sobre o bloqueio de ativos dos executados. Assim dispõe o artigo 854, §1o do CPC: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo." Constata-se, assim, que, nos processos em que for deferida a pesquisa reiterada, o processo terá que ir concluso todos os dias, de modo a se verificar se houve alguma penhora excessiva naquele dia específico, haja vista que é dever do magistrado efetuar tal cancelamento de ofício no prazo de 24 horas. Isso porque o sistema não conta com funcionalidade de alerta automático da ocorrência de bloqueio nem com função que paralise bloqueios quando alcançado o valor constante da ordem de penhora. Constata-se, assim, que toda atividade jurisdicional será voltada, praticamente de maneira exclusiva, para o monitoramento das pesquisas SISBAJUD deferidas na modalidade teimosinha. Todos os processos de execução terão que ser analisados pelo Juiz todos os dias da semana. Indubitável que tal fato traria sensíveis prejuízos aos jurisdicionados, de modo que os demais processos seriam relegados ao segundo plano, haja vista a necessidade de se observar, diariamente, repita-se, o disposto na norma acima transcrita. Diante do descumprimento do acordo, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de ID. 163608214, razão pelo que DETERMINO a consulta de bens da parte executada através do sistema SISBAJUD, utilizando-se da funcionalidade “teimosinha”, pelo prazo de até 15 (quinze) dias, até o limite do valor atualizado da execução R$ 5.372,28. Escoado o prazo da consulta, sendo ela frutífera, e/ou, antes de escoado esse prazo, sendo bloqueado valor suficiente para o adimplemento integral da obrigação, intime-se a parte executada, através de seu(a) advogado(a), caso constituído(a) nos autos, para, caso queira, em até 05 (cinco) dias, apresentar impugnação ao bloqueio (art. 854, § 3o, do CPC), sob pena de conversão do bloqueio em penhora, independentemente da lavratura de termo nos autos. Transcorrido o prazo da consulta, sendo ela infrutífera, INTIME-SE o credor para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar se ainda possui interesse na penhora do imóvel determinada ao ID 129555341 ou indicar bens da parte executada passíveis de constrição, com vistas à satisfação de seu crédito, sob pena de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC.” O Agravante sustenta que, “Quanto ao prazo para aplicação da ferramenta "teimosinha", o período de 30 (trinta) dias é adequado e está em conformidade com a jurisprudência, desde que não haja insolvência do devedor, caso em que ocorre o concurso universal”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar o uso do SISBAJUD na modalidade “teimosinha”. Preparo recolhido (IDs 49828996 e 49828997). É o relatório. Decido. O SISBAJUD otimiza a efetividade do processo de execução por meio da simplificação, eficiência e agilidade da penhora de ativos financeiros do executado. A funcionalidade do SISBAJUD que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros prevista no artigo 854 do Código de Processo Civil, conhecida como “teimosinha”, além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade à execução. Em princípio, pois, não há fundamento para a recusa da utilização de mecanismo que favorece o bloqueio de ativos financeiros do executado e, por conseguinte, empresta maior efetividade à jurisdição executiva, presente o princípio da cooperação consagrado nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil. Todavia, não se divisa na espécie risco de dano hábil a respaldar a concessão da medida antes do julgamento do mérito recursal. Com efeito, não há nenhuma evidência de risco de ineficácia da medida caso não seja adotada imediatamente. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 09 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator